Tribunal: TJBA
Processo: 8043945-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043945-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO SOARES DA SILVA Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RITO COMUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B91). AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). COISA JULGADA MATERIAL. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LER/DORT. DOENÇA OCUPACIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, de ofício, reconheceu a ocorrência de coisa julgada material e extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Previdenciária que visava à conversão de benefício por incapacidade temporária para sua modalidade acidentária (B91). O acórdão embargado fundamentou-se na existência de processo anterior, com trânsito em julgado, que já havia concedido ao segurado o benefício de auxílio-acidente (B94) em razão das mesmas patologias (LER/DORT) e da mesma causa de pedir. O embargante alega contradição e omissão, sustentando que a nova incapacidade, surgida em período posterior, constituiria fato novo, afastando a coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de coisa julgada, obstando a análise de pedido de benefício por incapacidade temporária (B91) em face da concessão anterior de auxílio-acidente (B94) pelas mesmas lesões; e (ii) analisar se a pretensão recursal se qualifica como mero inconformismo com o mérito da decisão, buscando indevidamente a rediscussão da causa por via dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa. A insurgência do embargante não aponta vício intrínseco ao julgado, como contradição entre suas proposições ou omissão sobre ponto que deveria decidir, mas sim mera irresignação com o entendimento adotado pelo Colegiado. Inexiste o vício de omissão ou contradição. O acórdão foi expresso ao assentar que a causa de pedir em ações previdenciárias abrange o conjunto fático-jurídico que origina a incapacidade – no caso, as patologias (LER/DORT) e sua vinculação com a atividade laboral. Tal questão já foi objeto de cognição exauriente e definitiva na demanda pretérita, que estabilizou a relação jurídica entre as partes ao reconhecer a existência de uma sequela consolidada de caráter permanente. A alegação de um novo período de incapacidade não configura o "fato superveniente" previsto no art. 505, I, do CPC, apto a afastar a coisa julgada, uma vez que a nova pretensão ancora-se nas mesmíssimas lesões já reconhecidas como permanentes. A utilização dos aclaratórios com o fito de obter um novo julgamento da questão configura seu manejo como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pátria. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, mantendo-se o acórdão em sua integralidade. Teses de julgamento: "1. A existência de decisão judicial transitada em julgado que reconhece a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho (LER/DORT) e concede o correspondente auxílio-acidente (B94), configura coisa julgada material, impedindo a rediscussão sobre a natureza de benefício por incapacidade temporária (B91) posterior, quando fundado nas mesmas patologias e na mesma causa de pedir." "2. Não configuram omissão ou contradição, para os fins do art. 1.022 do CPC, as razões de decidir que, analisando a identidade de elementos da ação, extinguem o processo com base na coisa julgada, representando o recurso do embargante mero inconformismo com o mérito do julgado e tentativa de utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal." Dispositivos legais relevantes: Código de Processo Civil, arts. 485, V; 505, I; e 1.022. Jurisprudência pertinente: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8043945-77.2023.8.05.0001, em que figura como embargante FABIO SOARES DA SILVA, e, como embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA